Tribunal: TJSP
Processo: 1500054-32.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. DOIS FURTOS SIMPLES, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. (1) MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. (2) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DOS CRIMES. (5) RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO DEFENSIVA. DOIS FURTOS SIMPLES, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. (1) MATERIALIDADES E AUTORIA COMPROVADAS. (2) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (3) PALAVRAS DA VÍTIMA E DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (4) RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DOS CRIMES. (5) RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA "RES", O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (6) ATIPICIDADE PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. (7) CRIME IMPOSSÍVEL, AMPARADO NA HIPÓTESE DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DO RÉU QUE NÃO FOI PROVOCADA. (8) CRIMES DE FURTO RECONHECIDOS, UM CONSUMADO E OUTRO TENTADO. (9) FURTO PRIVILEGIADO NÃO APLICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVO E OBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. (10) DOSIMETRIAS. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CARACTERIZADA PELA PERSONALIDADE DESVIRTUADA DO RÉU. (11) CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E CONSIDERADA PARA MITIGAR AS PENAS. (12) UMA DAS PENAS REDUZIDAS EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. REDUÇÃO EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA E QUE NÃO COMPORTA MAIOR DIMINUIÇÃO. (13) DOIS CRIMES DE FURTOS PRATICADOS. RECONHECIDA A CONTINUIDADE CRIMINOSA. (14) REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. (15) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU PELO "SURSIS". (16) IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
1. Materialidades e autoria comprovadas com relação aos crimes de furto simples, sendo um consumado e o outro tentado, sobretudo pela confissão do réu e pelas provas orais, colhidas sob o manto do contraditório.
2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste caso, serve, sim, de supedâneo à prolação do édito condenatório, ainda que colhida tão somente em solo policial. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera.
3. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
4. A palavra da vítima assume fundamental importância, eis que, em sede de crimes patrimoniais, normalmente tocados de clandestinidade, é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STF (ARE 1.347.944/DF - Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente - j. 06/10/2021 - DJe 07/10/2021 e ARE 873.944/DF - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - j. 08/06/2015 - DJe 03/08/2015) e do STJ (EDcl no AgRg no HC 697.873/SC - Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Quinta Turma – j. 08/02/2022 - DJe 15/02/2022 e AgRg no AREsp 420.467/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 02/10/2018 - DJe 10/10/2018).
5. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/2007; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 776.703/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 06/03/2023 – DJe de 14/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/08/2022; AgRg no AREsp 1.858.776/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 26/04/2022 – DJe de 03/05/2022; AgRg nos EDcl no AREsp 1.970.832/PR – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 04/04/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
6. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedora. Precedentes do STJ (AgRg no HC 396.385/SC - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. em 08/06/2021 - DJe de 16/06/2021 e HC 390.920/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. em 01/06/2017 - DJe de 09/06/2017) e do TJSP (Ap. 0002424-95.2015.8.26.0161 – Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro – 3a Câmara de Direito Criminal – j. em 02/03/2023 – DJe de 02/03/2023; Ap. 1503506-84.2021.8.26.0482 – Rel. Des. Farto Salles – 6a Câmara de Direito Criminal – j. em 01/02/2023 – DJe de 01/02/2023 e Ap. 1508434-64.2021.8.26.0228 – Rel. Des. Camilo Léllis – 4a Câmara de Direito Criminal – j. em 08/11/2021 – DJe de 08/11/2021).
7. O denominado princípio da insignificância não tem previsão no ordenamento jurídico pátrio, sendo inaplicável ao caso concreto, ainda que considerando o valor dos bens móveis subtraídos (R$ 240,00), a afastar a incidência dos pressupostos orientadores firmados pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu, e, (d) a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado. Precedentes do STF (Segundo AgR no RHC 222.904/MS - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. em 01/03/2023 - Dje 14/03/2023; AgR no HC 223.071/SP - Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. em 22/02/2023 - DJe 09/03/2023; ED-AgR no HC 214.995/RJ - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. em 29/08/2022 - DJe 09/12/2022; AgR no RHC 203.553/PR - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - j. em 19/10/2021 - DJe 07/01/2022; AgR no RHC 198.550/SC - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j. em 04/10/2021 - DJe 02/12/2021; AgR no RHC 192.486/SC - Rel. Min. EDSON FACHIN - Segunda Turma - j. em 14/06/2021 - DJe 04/08/2021; HC 122.529/MG - Rel. Min. GILMAR MENDES - Segunda Turma – j. em 02/09/2014 – Dje 06/11/2014; HC 121.760/MT - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 14/10/2014 – Dje 03/11/2014; HC 120.812/PR – Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA - Segunda Turma – j. em 11/03/2014 – Dje 20/03/2014 e AgR no HC 115.850/MG - Rel. Min. LUIZ FUX - Primeira Turma - j. em 24/09/2013 - DJe 28/10/2013).
8. Não é caso de se falar em crime impossível, no tocante ao crime tentado praticado no dia 21 de dezembro de 2021, sob o argumento de que houve flagrante preparado. Como se sabe, o flagrante preparado ou provocado ocorre quando o agente provocador induz o réu a praticar a conduta delituosa, impossibilitando a consumação do crime. Não é o caso dos autos, porque segundo o depoimento prestado pela vítima, em Juízo, ela não preparou o local para flagrar o réu no momento da prática do crime, como também não há evidências de que a "res furtiva" estava sob constante vigilância. No duro, o segundo furto somente não se consumou porque a vítima ouviu um barulho vindo da frente de sua residência e surpreendeu o réu no exato momento em que tentava furtar um aspirador de pó e prestes a ingressar na parte interna do imóvel.
9. Crime de furto simples e consumado, quanto ao primeiro fato, praticado no dia 20 de dezembro de 2021. O crime de furto consuma-se independentemente de ter havido recuperação da "res furtiva" por parte da vítima ou, mesmo, do estabelecimento comercial vítima, porque o crime de furto, que é crime contra o patrimônio, consuma-se com a mera posse da coisa alheia móvel, não interessando se o agente a retirou da esfera de disponibilidade da vítima ou se teve a posse tranquila e desvigiada, menos ainda se foi perseguido pela vítima ou mesmo por agentes da Lei. Precedentes do STF (HC 135.674/PE - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma - j. 27/07/2016 - DJe 13/10/2016; HC 114.329/RS - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma - j. 01/10/2013 - DJe 18/10/2013; HC 113.563/SP - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. 05/02/2013 - DJe 19/03/2013; HC 92.922/RS - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma - j. 19/05/2009 - DJe 12/03/2010 e HC 95.398/RS - Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA - Primeira Turma - j. 04/08/2009 - DJe 04/09/2009) e do STJ (AgRg no REsp n. 1.988.080/CE - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 27/3/2023; AgRg no HC n. 778.116/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma – j. em 13/3/2023 - DJe de 23/3/2023; AgRg no HC 737.649/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 25/10/2022 - DJe 04/11/2022; AgRg no REsp 1.951.407/RJ - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. 11/10/2022 - DJe 14/10/2022; AgRg no HC n. 755.713/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – j. em 27/9/2022 - DJe de 4/10/2022; AgRg no REsp 2.004.495/GO - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 09/08/2022 - DJe 16/08/2022; AgRg no HC 601.323/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 25/05/2021 - DJe 31/05/2021). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da ?res furtiva?, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (REsp 1.524.450/RJ – Rel. Min. Nefi Cordeiro - j. 14.10.2015).
10. Furto tentado, no que diz respeito ao segundo fato, praticado pelo réu no dia 21 de dezembro de 2021, porque ele não logrou a tão almejada posse da "res" (art. 14, II, do Código Penal).
11. Descabido o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2o, do Código Penal), como requereu a defesa do réu, pois embora tecnicamente primário, trata-se de réu que ostenta diversas passagens que, embora não possam caracterizar maus antecedentes (e menos ainda reincidência), revelam o timbre de sua má conduta social e do desajuste da sua personalidade, não merecendo o favor legal que mereceria alguém que não tivesse respondido a qualquer processo criminal. Precedentes do TJSP (Ap. 1503063-23.2023.8.26.0302 - Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro - 9a C – j. 31/01/2024 - DJe 31/01/2024 e Ap. 1513277-20.2021.8.26.0019 - Rel. Des. Freitas Filho - 7a C – j. 08/09/2022 - DJe 08/09/2022). Além do mais, não se pode falar que o requisito objetivo do "pequeno valor da coisa furtada" está presente, haja vista que o valor de R$ 240,00 (auto de avaliação de fls. 20, além da quantia de R$ 50,00, subtraído da carteira da esposa da vítima) não pode ser reputado como de pequeno valor. Isso porque, como suficientemente argumentado anteriormente, apenas a título de exemplo, o referido valor é muito superior àquele destinado aos dependentes do "Programa Bolsa Família" (R$ 142,00, "per capita"), não sendo considerado, portanto, de baixo valor, já que visa a atender famílias de baixa renda e as suas necessidades diversas por mantimentos.
12. Dosimetria das penas. Penas-base fixadas acima do mínimo legal. Possibilidade. Na dosimetria da pena do réu devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, comportamento da vítima e tudo para que se possa calibrar as penas em conformidade com a necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime específico. No caso em tela, as basilares foram fixadas acima do mínimo legal, considerando ter o réu respondido a diversos processos criminais perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, o que, embora não possa, tecnicamente, caracterizar maus antecedentes criminais, revela o timbre da sua má conduta social e do desajuste da sua personalidade.
13. Reconhecida a confissão extrajudicial, as penas foram mitigadas para o mínimo, mercê da ausência de circunstâncias agravantes.
14. A Magistrada sentenciante aplicou a redução intermediária (2/5), para o crime praticado no dia 21 de dezembro de 2021 (fato 2), porque ele já tinha pulado a janela do imóvel e se encontrava no interior da residência da vítima, quando surpreendido por ela. Não assiste razão à defesa pela redução máxima, pois o réu já estava em avançado estágio da prática criminosa.
15. A fração de majoração das penas nos crimes continuados, em conformidade com a diretriz acolhida nos Tribunais Superiores, deve levar em conta o número de crimes. Precedentes do STF (HC 134.327/DF – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – j. em 11/05/2016 – DJe de 16/05/2016) e do STJ (AgRg no HC 737.897/SP – Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região) – Sexta Turma - j. em 8/11/2022 – DJe de 11/11/2022).
16. Regime prisional semiaberto para o réu. Manutenção. A jurisprudência é sólida ao autorizar regime mais gravoso para o réu que ostente circunstância judicial negativa (caso dos autos) ou seja reincidente. Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
17. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mercê da vedação constante no art. 44, III, do Código Penal. O mesmo raciocínio quanto ao "sursis", art. 77, II, do Código Penal.
18. Improvimento do recurso defensivo.